Tribunal: TJMT
Processo: 1016391-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016391-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), CAMILA TEREBINTO - CPF: 399.050.798-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CELITO BARAZETTI - CPF: 502.946.529-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRTIVO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), 10/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio
tempus

regit actum
.

Aplica-se no caso o Decreto n. 20.910/1932, que prevê que a Administração Pública dispõe de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1006046-56.2021.8.11.0041, suspendeu os efeitos da decisão do Processo Administrativo
n. 840216/2011, referente ao Auto de Infração n. 140487, de 30/11/2011, bem como determinou que o ente estatal se abstivesse de promover a cobrança da multa decorrente do citado auto
(id 8796391- autos de origem).

Pretende o Agravante a reforma da decisão, sob o argumento de que não incidiu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n.
840216/2011
, que deu origem ao Auto de Infração n.
140487
, e impingiu a multa ambiental ao Agravado, já que não houve inércia da Administração Pública, com relação ao andamento do feito administrativo.

Alega, ainda, que não cabe aplicação do
Decreto Estadual n. 1.986/2013, que entrou em vigência em 01/11/2013, já que o Auto de Infração discutido foi lavrado em 2011 e, que, diante da omissão legislativa no âmbito Estadual, à época, apenas poderia, eventualmente, incidir o
Decreto Federal n. 6.514/2008, que estipula o prazo superior a 3 (três) anos para incidência da prescrição administrativa intercorrente nos procedimentos ambientais.

Posto isso, postula a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo (id 139597678).

O efeito suspensivo não foi deferido (id. 140276165).

O Agravado contrarrazoou, rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 143634660).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso (id 145843185).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, ao conceder a tutela de urgência, suspendeu os efeitos da decisão do Processo Administrativo
n. 840216/2011 (Auto de Infração Ambiental n. 140487/2011) e determinou ao ente estatal se abster de promover a cobrança da multa decorrente do citado auto
(id 8796391- autos de origem).

Importante ressaltar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia cinge-se em saber se é, ou não, caso de incidência de prescrição no Processo Administrativo n.
840216/2011
, da SEMA,
deflagrado a partir do Auto de Infração n.
140487/2011
, lavrado em 30/11/2011,
que apurou a infração praticada pelo Agravado, consistente em danificar com uso de fogo 617,9210 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente,

cuja penalidade imposta foi multa no montante de R$ 4.634.407,50 (quatro milhões seiscentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta centavos).

A decisão agravada teve como fundamento a provável ocorrência da prescrição porque teria ultrapassado mais de 03 (três) anos da continuidade de apuração da infração ambiental, nos termos do
art. 21, §2
o
, do Decreto Federal n. 6.514/2008, que assim estabelece:

Ocorre que o Decreto Federal n. 6.514/2008 não se aplica no caso posto, porquanto dispõe sobre sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo as regras do processo administrativo federal para a apuração das infrações. Ou seja, tal como a Lei n. 9.873/1999, diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal.

A propósito, colaciono o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –
LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO
– APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4. O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017).

De igual forma, não se aplica o Decreto Estadual n. 1.986/2013, ante o que preceitua o princípio
tempus regit actum
, já que entrou em vigor no dia 01/11/2013, e o Auto de Infração n.
140487/2011
fora lavrado em
30/11/2011
. Logo, antes da publicação daquela norma.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
. No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita. (N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/03/2020, publicado no DJE 17/08/2020).

Não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento da seguinte ementa jurisprudencial, oriunda desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXCEÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013,
quando a infração ambiental
ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.
(...) (N.U 1000477-26.2020.8.11.0033, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2022, publicado no DJE 30/03/2022).

Ainda que fosse aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos, o questionado processo administrativo não ficou paralisado em lapso temporal igual ou superior ao indicado na novel legislação, na medida que os atos processuais o impulsionaram.

O certo é que, quanto à prescrição, na hipótese em exame, aplicam-se as regras do Decreto n. 20.910/1932, que prevê a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescrever em 5 (cinco) anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se originarem, o que não se constata.

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a prescrição do artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, tem como, termo inicial, o momento em que o crédito é exigível
. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL –

PRESCRIÇÃO – DECRETO N. 20.910/1932 – TERMO INICIAL.

I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios
.

II - Por outro lado,
a prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da
actio nata
, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1o/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.

III - Recurso especial provido.

(REsp 1901454/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 10/02/2022). (Destaquei).

Logo, sendo a data da constituição definitiva do crédito o marco inicial para contagem do prazo prescricional, com fundamento no
Decreto n. 20.910/1932,
não cabe falar em prescrição, com arrimo nessa norma, no curso do processo administrativo ambiental.

Diante desse cenário, não há de se cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, tampouco na prescrição da pretensão punitiva, já que a infração foi constatada nos anos de 2008 e 2010, e o auto de infração lavrado no dia
30/11/2011, com a respectiva instauração do processo (id. 49886777, págs. 7/9 - autos de origem).

A propósito, cita-se o julgado desta Câmara de Direito Público sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL
–
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA
–
MULTA ADMINISTRATIVA
–
INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL
–
INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL
–
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
–

DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V)
–
NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ)
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1 – Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

2
–
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referente a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

3 – À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

4 – Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa. (N.U 1018439-98.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/07/2020, publicado no DJE 10/03/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022